Tribunal: TJSP
Processo: 0158160-03.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com condenação do banco ao pagamento das verbas de sucumbência. Insurgência da instituição financeira somente em relação aos ônus sucumbenciais. Inadmissibilidade. Documentação trazida com a exordial que se revela idônea e suficiente para demonstrar que o embargado deu causa ao ajuizamento da demanda, diante do pedido de penhora

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com condenação do banco ao pagamento das verbas de sucumbência. Insurgência da instituição financeira somente em relação aos ônus sucumbenciais. Inadmissibilidade. Documentação trazida com a exordial que se revela idônea e suficiente para demonstrar que o embargado deu causa ao ajuizamento da demanda, diante do pedido de penhora sobre ativos financeiros dos executados, em que pesem as garantias reais das cédulas de crédito bancário. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (art. 835, § 3o, do CPC). Embargado que deu azo ao ato constritivo sobre valor em conta-corrente, devendo ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência. Inteligência da Súmula no 303 do STJ. Decisão preservada.

Recurso desprovido.